Tribunal: TJSP
Processo: 2149488-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - Autor, ora agravante, que reclama da negativação de seu nome solicitada pela ré em razão de débito oriundo da diferença de consumo, alegando fraude no medidor - Tutela de urgência indeferida em primeiro grau, fundamentada no fato de que há nos autos comprovação de constatação de irregularidade no relógio

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - Autor, ora agravante, que reclama da negativação de seu nome solicitada pela ré em razão de débito oriundo da diferença de consumo, alegando fraude no medidor - Tutela de urgência indeferida em primeiro grau, fundamentada no fato de que há nos autos comprovação de constatação de irregularidade no relógio medidor e não há qualquer indicativo concreto da incorreção do ato - Insurgência do autor que comporta acolhimento - Controvérsia delimitada na ocorrência de fraude e na sua autoria, que ensejaram a diferença de consumo - Faturas regulares no mesmo período, que foram quitadas, não se justificando, enquanto perdurar a discussão, a permanência da negativação do nome do agravante - Antecipação da tutela recursal confirmada e reforma da decisão agravada apenas para suspender a negativação em relação ao débito reclamado pela ré, até solução da lide - RECURSO PROVIDO.